Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. No caso, a agravante não comprovou a absoluta impossibilidade de suportar as custas processuais sem prejuízo das suas atividades.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.